Tribunal: STF
Processo: Rcl 40981
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra despacho (documento eletrônico 15) que determinou a intimação da reclamante para apresentar o endereço correto dos beneficiários (documento eletrônico 16).
    A embargante aduz, em suma, que:
    “De partida, esclarece a embargante que o endereço informado é o mesmo daquele constante na peça inicial da ação proposta pelos embargados (fl. 28). 
    Frise-se que os embargados não questionaram o endereço constante na exordial (Rua Antônio Joaquim Santana, nº 255, Casa 01, Vila Maria do Carmo –Sorocaba/SP), prevalecendo essa localidade para fins processuais e judiciais, conforme artigos 217, § único e 513, § 3º do CPC. 
    Conforme decisões anexas, na hipótese dos beneficiários terem mudado de endereço sem comunicarem ao Juízo, como ocorre no caso em cena, ter-se-á por intimados, conforme dispõe o art. 513, § 3º do CPC” (pág. 6 do documento eletrônico 16).
    Ao final, requer o provimento dos embargos de declaração para:
    “2- Sanarem a omissão, declarando válida a intimação dirigida ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, pois a modificação (temporária ou definitiva) não foi devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço; [...]” (pág. 7 do documento eletrônico 16).
    É o relatório. Decido.
    O entendimento desta Corte é firme no sentido de que é incabível recurso contra despacho destituído de conteúdo decisório (art. 317 do RISTF e art. 1.001 do CPC). Nesse sentido, destaco os seguintes julgados deste Tribunal, cujas ementas transcrevo a seguir:
    “HABEAS CORPUS – ATO JUDICIAL QUE DETERMINA O ARQUIVAMENTO DOS AUTOS – RECURSO DE AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE – IRRECORRIBILIDADE – AGRAVO NÃO CONHECIDO. 
    - Os despachos de mero expediente – como aqueles que ordenam o arquivamento de autos –, por não se revestirem de qualquer conteúdo decisório, não são passíveis de impugnação mediante recurso (CPC, art. 162, § 3º, c/c o art. 504). Precedentes” (HC 109.317-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Recurso contra despacho sem conteúdo decisório. Cabimento. Impossibilidade. Precedentes. 
    1. Não cabe agravo regimental contra despacho de mero expediente, despido de conteúdo decisório, por se tratar de simples ato procedimental.
    2. Agravo regimental não provido” (RE 630.492-AgR, Rel. Min. Dias Toffolli, Primeira Turma).
    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso contra despacho sem conteúdo decisório. Cabimento. Impossibilidade. 3. Trânsito em julgado. Constatação. 4. Agravo regimental não conhecido” (AI 694.046-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno).
    No mesmo sentido, menciono as seguintes decisões: RE 486.642-AgR-AgR/RS, Relator o Ministro Dias Toffoli; AI 689.154-ED/SP, Relator o Ministro Presidente; ADI 1.496-AgR/DF, Relator o Ministro Moreira Alves; MS 26.198-MC-AgR/DF, Relatora a Ministra Cármen Lúcia; e AI 779.969-AgR-AgR/RJ, de minha relatoria.
    Isso posto, não conheço dos embargos de declaração.
    Ademais, conforme determinei no despacho de 23/6/2020 (documento eletrônico 15), é necessário que se forneça os dados dos beneficiários para a devida citação. 
    Entretanto, a reclamante informou na peça juntada aos autos (documento eletrônico 16) que o endereço dos beneficiários é o mesmo constante da petição inicial da ação por eles proposta, ou seja, aquele para o qual foram enviadas as citações e os avisos de recebimento, devolvidos sem cumprimento.
    Diante da tentativa infrutífera de citação dos beneficiários no endereço informado na petição inicial (documentos eletrônico 13 e 14), determino a intimação do advogado Rodrigo Camargo Kaloglian, no endereço profissional indicado na pág. 1 do documento eletrônico 1, para que aponte o local onde poderão ser encontrados os seus clientes, Sr. Belmiro Petarnella e Sra. Maria de Almeida Queiroz Petarnella, para a devida citação. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator